Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717282-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDNEY ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente revisão da sentença que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e 49 dias-multa, pelos crimes do art. 2o da L. 12.850/13 e art. 1o, § 4o, da L. 9.613/98 - organização criminosa e lavagem de dinheiro. Instruiu a inicial apenas com certidão de não interposição de “agravo em recurso especial” e procuração “ad judicia” (IDs 46442147/8). Facultado ao requerente, em 9.5.23, instruir a inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, não os juntou (IDs 464482977 e 46914990). A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados (art. 244 do RITJDFT). Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É o caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefiro a inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES